Tribunal: TJDFT
Processo: 0711970-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. FRAUDE EM OFERTA DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DO PEDIDO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. FORMALIZAÇÃO COMO SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONSTITUIÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. LITÍGIO SOCIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE GRUPO ECONÔMICO E SÓCIOS ADMINISTRADORES. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A pretensão inicial não é de dissolução de sociedade em conta de participação, mas de reparação de dano fundada em responsabilidade civil, com pedido de rescisão contratual por fraude praticada no mercado de consumo, mediante contrato de adesão para investimento financeiro.
2. Não se aplica na hipótese dos autos as disposições normativas concernentes às sociedades em conta de participação, pois a pretensão inicial não é de dissolução de sociedade, mas de reparação de dano fundada em responsabilidade civil por ato ilícito, tratando-se de hipótese de fraude praticada no mercado de consumo, mediante contrato de adesão, que não reúne os requisitos necessários para formação de sociedade em conta de participação.
2.1. Trata-se de entendimento sedimentado nesse Tribunal de Justiça em sede de resolução de demandas repetitivas (Tema IRDR no 20.TJDFT), especificamente com relação ao Grupo G44 Brasil, no sentido de que: "Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira."
3. Não se verifica vício de ilegitimidade de parte que justifique o indeferimento da petição inicial, pois a pretensão de imposição de responsabilização solidária à todos os apelados foi formulada na inicial de forma adequada, mediante requerimento expresso de desconsideração da personalidade jurídica, com citação dos acionados para apresentar contestação, o que encontra amparo no art. 134, caput e § 2o, do CPC.
4. Recurso de apelação provido. Sentença cassada.